Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729033-90.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO AUGUSTO TELES AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO AUGUSTO TELES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701184-43.2021.8.07.0001, promovida por MULTIGRAIN S/A em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 101313851 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre a importância de R$ 580.133,82 (quinhentos e oitenta mil cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) depositada em conta de titularidade do executado, ora agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o executado sustenta, com fundamento no inciso V do artigo 833 do CPC, a impenhorabilidade dos valores atingidos pela constrição judicial, porquanto seriam provenientes de recurso de empréstimo rural contraído junto ao Banco do Brasil S/A e caucionada por cédula de penhor rural. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada sob o ID 28981892, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. Regularmente intimada, a agravada ofertou contrarrazões (ID 29573089), arguindo preliminar de inovação recursal e a falta de comprovação da impenhorabilidade dos valores atingidos pela constrição judicial. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do executado/agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à tese de inovação recursal arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora